Tribunal: TJDFT
Processo: 0740296-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0740296-87.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO JOSE PAULA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do réu (Banco do Brasil) para figurar no polo passivo da ação em que se pede indenização decorrente da equivocada correção do saldo da conta PASEP, bem como de saques indevidos nesta conta. O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (Num 19441644). Brevemente relatado decido. A questão da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações em que se cobra valores decorrentes de alegado equívoco na atualização e saques indevidos do saldo das contas PASEP vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), admitido por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 24/08/2020, oportunidade em que a questão a ser definida pelo órgão ficou assim delimitada: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Em seguida, o e. Relator determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema referido. No presente caso, conforme relatado, o processo foi extinto sem resolução do mérito, justamente por se ter reconhecido a ilegitimidade passiva do réu – Banco do Brasil. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator